Tribunal: TJES
Processo: 5017641-50.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017641-50.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TIAGO DA SILVA MONTEIRO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da Ação Penal, os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas na fase do iudicium accusationis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), sendo desnecessária análise aprofundada do mérito, a fim de resguardar a competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade do delito encontra respaldo no laudo de exame cadavérico, que comprova a morte da vítima.

5. Os indícios de autoria mostram-se suficientemente robustos, extraídos de depoimentos colhidos em juízo que relatam a confissão informal dos acusados, o comparecimento destes com roupas e mãos sujas de sangue e a narrativa de participação de ambos na execução do crime.

6. A admissão parcial de autoria por um dos recorrentes, ao reconhecer a realização de disparos de arma de fogo contra a vítima, reforça o conjunto indiciário apto a sustentar a pronúncia.

7. A negativa de autoria e as versões defensivas demandam valoração aprofundada da prova, providência reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

8. As qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

9. Há elementos nos autos que indicam, em tese, a motivação torpe relacionada a vingança por supostos comentários desrespeitosos dirigidos à esposa de um dos réus.

10. A dinâmica do fato, com atração da vítima para a residência de um dos acusados, em contexto de confiança, ingestão de bebida alcoólica e ataque inesperado, revela plausibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

11. A apreciação definitiva das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP.

2. A qualificadora somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente, devendo subsistir quando houver indícios mínimos de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5017641-50.2025.8.08.0030

RECORRENTES: TIAGO DA SILVA MONTEIRO E VALMIR SANTOS CARDOSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
TIAGO DA SILVA MONTEIRO
e
VALMIR SANTOS CARDOSO

em face da r. sentença de fls. 341/342v proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da Ação Penal, pronunciou os recorrentes pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões de ID 72622476 (autos de origem), sustentam os recorrentes, em síntese,
(i)
a superação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, com base em recente jurisprudência do STJ, exigindo-se elevada probabilidade de autoria;
(ii)
a insuficiência probatória, alegando que a decisão baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos de quem não presenciou os fatos; e
(iii)
a ausência de provas judicializadas aptas a refutar a negativa de autoria.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), aduzindo ausência de elementos mínimos que as caracterizem.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, ao ID 81366933 (autos de origem), pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 83930226 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17659344) pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 05 de novembro de 2011, na Fazenda Paranina, em Linhares/ES, os recorrentes, agindo com
animus necandi,
teriam ceifado a vida de Antônio Francisco dos Santos mediante golpes de arma branca (faca) e disparo de arma de fogo.

Consta da peça acusatória que os réus atraíram a vítima para a residência de Valmir sob o pretexto de ingerirem bebida alcoólica e, aproveitando-se da amizade e da situação de vulnerabilidade, executaram o crime. A motivação seria torpe, ligada a supostas ameaças e comentários desrespeitosos feitos pela vítima em relação à esposa do réu Valmir.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a em “
todo conjunto probatório, em especial pelo laudo de exame cadavérico de fl. 242
”.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia dos recorrentes.

Destaco, por oportuno, o depoimento da testemunha João Barbosa dos Santos, prestado em juízo. Na hipótese, a testemunha afirmou ter ouvido um barulho similar a uma explosão e, cerca de 35 minutos depois, os réus chegaram à sua residência com as mãos e roupas sujas de sangue.

Ainda, a testemunha relatou que os próprios acusados informaram que haviam ceifado a vida da vítima, tendo o réu Valmir, inclusive, queimado a camisa ensanguentada na ocasião. Vejamos os trechos destacados em sentença:

“(...) que ouviu um barulho como se fosse uma explosão de uma botija de gás e, aproximadamente 35 minutos após, os réus chegaram em sua casa com as mãos e a roupa sujas de sangue, informando que haviam ceifado a vida da vítima Antônio. Disse que VALMIR queimou sua camisa e que este lhe disse que TIAGO o ameaçou dizendo que se contasse o ocorrido para alguém o mataria. Ao final, relatou que TIAGO desferiu os disparos de arma de fogo e VALMIR desferiu os golpes com a faca (...)” (fl. 168).

Corroborando referido depoimento, foi o testemunho de Claudia Passos da Silva, que relatou “
que estava na ca
s
a de João Barbosa quando os acusados contaram que haviam matado a vítima Antonio Francisco dos Santos; (...) que o acusado Tiago disse para o acusado Valmir que se este o ‘sujasse’ ele iria pegá-lo depois (...)
”.

Ademais, o próprio recorrente Tiago da Silva Monteiro, em seu interrogatório, embora negue o uso da faca, admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima (fl. 226). Tal admissão, ainda que parcial, aliada aos depoimentos testemunhais, constitui indício suficiente de autoria para autorizar a pronúncia.

Não se trata, portanto, de imputação temerária baseada em boatos, mas de um conjunto probatório que, analisado em linhas gerais, fornece lastro suficiente para a admissibilidade da acusação.

Com efeito, a tese de negativa de autoria sustentada por Valmir e a versão apresentada por Tiago devem ser confrontadas com os demais elementos de prova perante os jurados, que possuem a competência constitucional para valorar o mérito da causa.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhes é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
-
destaquei

Noutro giro, a defesa busca o afastamento das qualificadoras imputadas.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa.

Com efeito, há elementos nos autos indicando que o crime teria sido motivado por vingança, em razão de supostas ameaças e comentários feitos pela vítima acerca da esposa do réu Valmir. A valoração se tal motivo caracteriza a torpeza compete ao Conselho de Sentença.

Ademais, a dinâmica narrada na denúncia e corroborada por elementos informativos sugere que a vítima foi atacada de inopino, no interior da residência de um dos réus, com quem mantinha relação de amizade e ingeria bebida alcoólica, estando desarmada e embriagada. Tais circunstâncias, em tese, podem configurar a surpresa e a dificuldade de defesa, não sendo possível afastar a qualificadora de plano.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.